Tribunal: TJPA
Processo: 0854827-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854827-33.2020.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0854827-33.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº 15.201-A

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MORAES

ADVOGADA: KARYME FREITAS CARNEIRO COSTA OAB/PA Nº 20403

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS EM AUTOATENDIMENTO – PAGAMENTOS, SAQUES E EMPRÉSTIMOS – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA.

1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias;

2 – É responsabilidade da instituição financeira prezar pela segurança dos consumidores usuários de seus serviços, devendo amargar a ineficácia do contrato de empréstimos e a recomposição de saques realizados através de caixas de autoatendimento, internet, telefone..., através de cartão magnético e correspondente senha de uso pessoal, quando a titularidade, negada pelo autor, não foi regularmente provada;

3 – Recurso de conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização de Danos Materiais e Morais
movida por
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE MORAES,
julgou a ação procedente.

Em sua exordial (ID. 5332328) aduz o autor/apelado que em meados de julho de 2020 teve uma cobrança indevida feita no seu cartão de crédito e logo que percebeu fez o bloqueio do cartão via aplicativo do banco; no dia 26/07/2020 o autor entrou em contato com a sua gerente Rayane via telefone, explicou a situação e a gerente lhe disse que desbloquearia o cartão só para compras presenciais e em débito para que o autor não ficasse sem dinheiro; após tentar fazer uma compra presencial percebeu que seu cartão ainda estava bloqueado; um pouco após a ligação com a gerente, o autor recebeu outra ligação em que outra pessoa confirmava todos os seus dados e que poderia lhe auxiliar no desbloqueio do cartão, bastando se dirigir ao caixa do banco para realizar a operação, todavia, posteriormente ao desbloqueio foram realizados pagamentos de boletos e empréstimos em sua conta bancária, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5332388) julgando a ação procedente, declarando inexistente os débitos oriundos da contratação de empréstimos e adiantamento do 13º salário, determinando também a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos da conta do autor, fixando danos morais na importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco do Brasil,S/A interpôs recurso de apelação (ID. 5332391), alegando que as condutas tomadas pela instituição bancária são legais, sendo ausente qualquer dever de indenizar, posto que as operações foram contratadas utilizando cartão e senha, sendo culpa exclusiva do consumidor que não resguardou devidamente os seus dados de segurança, sendo caso de culpa exclusiva do consumidor concorrente com terceiro.

Ao final, pugnou pela não condenação em danos morais ante a ausência de lesão ao apelado, requerendo o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 5332399), na qual o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado, tendo sido juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

O apelante sustenta a culpa exclusiva do consumidor e/ou fato de terceiro, pois teria dado causa a fragilização das credenciais de segurança, que possibilitou a ação de falsários.

Não assiste razão ao recorrente.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do artigo 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC).

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, ora recorrente.

A oferta de serviços através de caixas eletrônicos de autoatendimento, internet, telefone... devem estar suficientemente aparelhados para que possa, no que respeita aos respectivos usuários, garantir-lhes a necessária segurança, porém, no presente caso o apelado afirmou não ter realizado os saques e a contratação de empréstimos, tampouco autorizou que terceiro assim agisse em seu nome.

O recorrente argumenta que as operações somente poderiam ter sido realizadas pelo recorrido, já que, estando em pauta serviço prestado em sede de autoatendimento sob senha pessoal, somente ele poderia realizar as movimentações, e se o apelado compartilhou seus dados de segurança de forma indevida a instituição não poderia ser penalizada, entretanto, não logrou êxito em produzir prova das alegações defensivas, ônus a ele imposto em face da inversão do ônus da prova.

Constato que o apelado recebeu ligação de um número supostamente vinculado ao Banco do Brasil, logo após ter conversado com a gerente de sua conta pois seu cartão ainda estava bloqueado para compras no débito presencias, dessa forma, no momento em que o consumidor recebe ligação com a pessoa tendo todos os seus dados e confirmando o procedimento para desbloqueio do cartão, resta claro que o consumidor não foi suficientemente ou adequadamente instruído.

Tendo o recorrido negado a contratação, competia ao banco recorrente a demonstração de sua validade, ante a impossibilidade de exigir-se do recorrido prova de fato negativo.

Dessa forma, a regularidade da operação impugnada não foi demonstrada pelo banco recorrente, a quem tocava o encargo probatório, portanto, não há dúvida de que o dever atinente à segurança restou falho e, em razão disto, a responsabilização a que alude a norma consumerista (artigo 14, do CDC) deve recair sobre a instituição financeira.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

Súmula 479/STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.

Não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, na qual percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelante.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é a maior instituição financeira do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer ao lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada e, com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/08/2023